Tribunal: TJSP
Processo: 1021603-04.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas de condomínio. Aforamento contra o titular do domínio. Unidade em empreendimento habitacional da CDHU, destinado a compromissários-compradores. Quadro fático que era de conhecimento do autor. Inexigibilidade do débito da promitente-vendedora reconhecida. Recurso não provido.